Tribunal: TJSP
Processo: 1003324-44.2015.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c sustação de protesto e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Alegação de pagamento via depósito em dinheiro em substituição a cheque emitido que foi levado indevidamente a protesto – Autor que não identifica o cheque, e nem comprova o argumentado depósito bancário - E-mail enviado pelo réu que teve

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c sustação de protesto e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Alegação de pagamento via depósito em dinheiro em substituição a cheque emitido que foi levado indevidamente a protesto – Autor que não identifica o cheque, e nem comprova o argumentado depósito bancário - E-mail enviado pelo réu que teve como destinatário empresa estranha à lide, também sem qualquer esclarecimento por parte do autor – Notificação do cartório de protestos que diz respeito a DMI número 8 e não a cheque, e de valor distinto do valor da compra e pagamento argumentado pelo autor - Autor que não comprovou os fatos constitutivos do seu direito (NCPC, art. 373, I) – Protesto – Exercício regular de direito do credor (CC, art. 188, I) - Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566671
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003324-44.2015.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALMIR
CONCEIÇÃO DA SILVA, é apelado ALEXANDRE R DA SILVA VINHOS ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso e majoraram os honorários advocatícios, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003324-44.2015.8.26.0005 -Voto no 14612 – LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1003324-44.2015.8.26.0005
Apelante (s): Almir Conceição da Silva
Apelado (a, s): Alexandre R da Silva Vinhos ME
Comarca: 1a Vara Cível do Foro Regional V São Miguel Paulista
Juiz (a) de 1o Grau: Vanessa Carolina Fernandes Ferrari
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
VOTO No 14612
TÍTULOS DE CRÉDITO - Ação declaratória de inexigibilidade de
débito c/c sustação de protesto e indenização por danos morais
Sentença de improcedência Alegação de pagamento via depósito
em dinheiro em substituição a cheque emitido que foi levado
indevidamente a protesto Autor que não identifica o cheque, e
nem comprova o argumentado depósito bancário - E-mail enviado
pelo réu que teve como destinatário empresa estranha à lide,
também sem qualquer esclarecimento por parte do autor

Notificação do cartório de protestos que diz respeito a DMI
número 8 e não a cheque, e de valor distinto do valor da compra e
pagamento argumentado pelo autor - Autor que não comprovou os
fatos constitutivos do seu direito (NCPC, art. 373, I) Protesto
Exercício regular de direito do credor (CC, art. 188, I) - Sentença
mantida
Recurso desprovido, e majorados os honorários
advocatícios (NCPC, art. 85, §11).
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença de
fls. 189/192, proferida em 11/03/2020, de relatório adotado, que julgou improcedente ação
declaratória de inexigibilidade de débito c/c sustação de protesto e indenização por danos
morais, e condenou o autor ao pagamento de custas, despesas processuais, e de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Apelo do autor (fls. 197/200) alegando, em síntese, que o e-mail
cujo print foi colacionado às fls. 02 comprova a quitação da dívida. Pede provimento para
modificação da sentença.
Contrarrazões às fls. 210/214.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003324-44.2015.8.26.0005 -Voto no 14612 – LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
3
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
14/05/2020, é tempestiva e preparada (fls. 201/202).
A sentença foi proferida com a fundamentação que segue: “O autor
afirma que emitiu um cheque pré-datado para compra de vinhos da ré e, posteriormente, o
cheque seria substituído por um depósito em conta corrente e, por consequência, o cheque
seria devolvido por SEDEX ao autor. Portanto, caberia ao autor comprovar o pagamento
correspondente aos valores do cheque protestado, o depósito descrito na inicial ou a sua
quitação, em conformidade com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Importante
salientar que dada oportunidade de produzir novas provas (fls.142), o autor manifestou se
desinteresse na produção de provas (fls. 146), não corroborando o alegado na inicial.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTES os pedidos”
(fls. 191/192).
Alega o autor que em 11/12/2012 emitiu cheque pré-datado para
pagamento do valor de R$ 356,70, referente à compra de 24 garrafas de vinho
personalizadas com os seus dados, mas que o cheque foi substituído por depósito em
dinheiro, tendo o réu se comprometido a devolver o cheque via SEDEX, o que não fez. E
que, em 27/02/2015 recebeu notificação de protesto no valor de R$ 952,00, que alega ser
inexigível ante o pagamento via depósito em dinheiro do valor devido pela aquisição do
produto.
Apresentou o autor print de e-mail datado de 06/05/2013 enviado
por Kleber Zanetti, gerente de logística do réu, para “D. L. Transportes e Turismo -
dlturismo@globomail.com” aos cuidados de Camila, informando que o cheque emitido foi
localizado e solicitando informações de telefone e endereço para envio do título por
SEDEX (fls. 02).
Apresentou, também, notificação de protesto indicando o autor
como devedor e o réu como favorecido e sacador (fls. 10).
Os documentos apresentados não comprovam que o autor efetuou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003324-44.2015.8.26.0005 -Voto no 14612 – LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
4
pagamento do valor devido pelos vinhos que alega ter adquirido, pois não foi sequer
identificado o cheque dado em pagamento e nem apresentado comprovante do
argumentado depósito em dinheiro.
Ademais, o autor que é advogado ajuizou a ação em nome próprio e
não comprovou ter relação com a empresa “D. L. Transportes e Turismo”, destinatária do e-
mail enviado pelo funcionário do réu.
E, após contestação por negativa geral apresentada pelo réu
informou o autor não ter interesse em produzir mais provas (fls. 146).
Enfim, o autor não identifica o cheque, e nem comprova o
argumentado depósito bancário; o e-mail enviado pelo réu teve como destinatário empresa
estranha à lide, também sem qualquer esclarecimento por parte do autor; e, a notificação do
cartório de protestos diz respeito a DMI número 8, e de valor distinto do valor da compra e
pagamento argumentado pelo autor.
Não se olvida que título (duplicata ou boleto) apresentado a
protesto por indicação demande prova do negócio subjacente por parte do apresentante,
mas não há fundamento na causa de pedir de inexistência de relação jurídica, e a despeito
disso admitiu o autor compra de vinhos no estabelecimento do réu, como também afirmou
pagamento, cuja prova é sua.
Nessa quadra, não se desincumbiu o autor de comprovar os fatos
constitutivos do seu direito, ônus que lhe incumbia (NCPC, art. 373, I), razão pela qual a
sentença segue mantida também por seus próprios e jurídicos fundamentos.
E, por oferecidas contrarrazões, majoro os honorários advocatícios
para 15% (NCPC, art. 85, §11).
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003324-44.2015.8.26.0005 -Voto no 14612 – LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
5
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, e
majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)